Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800221-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS PARA ATIVO IMOBILIZADO. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO DE COERÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM PREVENTIVA. EVITAR A REPETIÇÃO DE ATOS SEMELHANTES AOS JÁ PRATICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o entendimento de que a via estreita do mandado de segurança não autoriza a concessão de provimento genérico em favor da parte que o utiliza.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar
se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido para que seja determinado que o Ente Estatal se abstenha de promover novas apreensões sob o mesmo fundamento contra a Agravante.

III.
Razões de decidir

3. A tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato concreto e específico da autoridade pública, não sendo admissível sua utilização para obtenção de provimento genérico que abranja situações futuras e incertas.

5. Todavia,
s provas existentes nos autos militam de forma favorável à tese defendida pelo Agravante, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade
.

6. A recorrente não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

7. Nestes termos, a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

IV.
Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

___________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0800221-12.2025.8.14.0000) interposto por PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

“
Portanto, considerando que ação mandamental deve atacar situação concreta e contemporânea que objetivamente viole a esfera individual do administrado, bem como que os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, mostra-se inviável atribuir às apreensões futuras qualquer relação de causalidade com a já suportada pela agravante, porquanto não se comprova direito líquido e certo a ser preservado, na espécie.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões, a Agravante sustenta que, corriqueiramente, seus bens enviados são apreendidos, como forma de coação para que a carga tributária seja adimplida, portanto, tem-se uma prática reiterada, demonstrando claramente uma ameaça ao direito da Agravante de enviar seus bens aos seus funcionários de forma livre e desembaraçada, uma vez que a operação realizada não opera a incidência do ICMS.

Alega que as apreensões são realizadas sem qualquer lavratura de Auto de Infração ou justificativa formal para a prática desses atos, impossibilitando que a Agravante exerça o seu direito de defesa na via administrativa, bem como dificultando que tivesse conhecimento a respeito das razões que levaram à prática das apreensões.

Sustenta que o que se pretende é eliminar a coação ilegal que a Agravada promove, eis que, ao reter a mercadoria está constrangendo a Agravante a pagar um tributo sem que exerça o seu direito ao contraditório. Nesse raciocínio, a Agravante não designa elidir o poder de polícia da Agravada, tampouco discutir evento futuro e incerto, mas sim, uma ordem judicial para que a Súmula 323 do STF seja respeitada, implicando na vedação à Agravada de promover novas retenções sob o pretexto de exigir tributo

A parte agrava, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id. 26622398).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
se deve ser reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento

sob o entendimento de que a via estreita do mandado de segurança não autoriza a concessão de provimento genérico em favor da parte que o utiliza, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras, incertas e indeterminadas.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que a apreensão de mercadorias como meio de coagir o contribuinte ao pagamento de tributo é hipótese que ocorre no presente caso, em que todos os Termos de Apreensão e Depósito lavrados pelo agravado detém evidente caráter coator, servindo como instrumento para forçar o impetrante a recolher o ICMS, conforme se verifica dos documentos acostados.

Assim, a apreensão de mercadorias aliada à cobrança de tributo se configura como uma das condutas convencionalmente chamadas de Sanções Políticas, sendo revestidas de extrema coercitividade com fins a alcançar a satisfação de tributos ignorando os procedimentos de cobrança instituídos em Lei, como a execução fiscal, sendo repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio por ferir princípios constitucionais como o princípio da livre atividade profissional (art. 5º, XIII) 2 , da atividade econômica (art. 170, caput e parágrafo único) 3 , da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como, os princípios da Administração Pública (art. 37, caput).

Além disso, a exigência de antecipação do pagamento do ICMS quando da entrada de suas mercadorias no território paraense, com a apreensão de suas mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é expressamente vedado, nos termos das Súmulas n° 323 e n° 547 do Supremo Tribunal Federal, que dispõem:

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DA EMPRESA EM ATIVO NÃO REGULAR CARACTERIZA UMA COAÇÃO AO PAGAMENTO DO TRIBUTO - A EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ICMS - INCONSTITUCIONAL - SÚMULA DE Nº 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MEIO DE COERÇÃO INDIRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802458-24.2022.8.14.0000 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5.

2. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e art. 55, § único, bem como no Decreto nº 4.676/2001, arts. 107 e 115), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

3. Necessidade de modificar a decisão recorrida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5, possibilitando a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800919-91.2020.8.14.0000 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

Por sua vez, o requerimento de que as autoridades fazendárias se abstenham de apreender mercadorias da empresa agravante no futuro pautados sob a mesma fundamentação merece uma análise mais pormenorizada.

Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na via estreita do mandado de segurança, obter provimento genérico de natureza declaratória e abstrata, que vise abarcar situações futuras e indeterminadas.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I – O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes). II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).

Todavia, neste particular, as provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida pelo Agravante, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade, de forma reiterada e danosa, por meio de atos in concreto consubstanciados em vários autos de apreensão de mercadoria.

Assim, demonstra-se que a parte Agravante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, de modo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados,

Logo, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

À vista disso, de acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo. Vejamos:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do § 7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO E DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA CONTRIBUINTE. INTUÍTO DE FORÇAR PAGAMENTO DE ICMS. CARACTERIZADO. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA VEDAÇAO DA SÚMULA N.º 323 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. In casu restou caracterizada a prática do fisco no sentido de apreensão e mercadoria de mercadorias da contribuinte de forma reiterada e sem justificativa plausível, na forma dos Termos de Apreensão e Depósitos carreados aos autos (352019390005403; 352019390005405; 352019390005406; 35201990005397; 35201939000\5399; 352019390005401; 52019390005423, e 352019390005425, conforme ID-4820728 - Pág. 1 até ID-4820729 - Pág. 5), o que deixa evidente o intuito de forçar o pagamento de ICMS não recolhido de forma arbitrária e ilegal, ensejando a necessidade de concessão da segurança preventiva, para obstar a ameaça de lesão a direito líquido e certo da apelante/impetrante/contribuinte consubstanciado na vedação estabelecida na Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para reformar a sentença concedendo a segurança a apelante/impetrante, com a ressalva da possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão das mesmas.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834763-36.2019.8.14.0301 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

Além disso, liminar limita-se a impedir a apreensão de bens concretos e identificados, com base em um receio fundado e atual, não havendo extrapolação para casos genéricos ou futuros.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026